Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704335-54.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO, SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a petição de Id. 2078953, que informa sobre o cumprimento da medida judicial. Após, havendo concordância com o cumprimento, arquivem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020.